Tribunal: TJPA
Processo: 0805197-38.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805197-38.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS PESSOA SANTIAGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PACIENTE QUE NÃO RESIDE NO DISTRITO DA CULPA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RISCO CONCRETO DE REITEAÇÃO E FUGA DIANTE DESSES FATORES. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o MP ofereceu denúncia contra o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 18/02/2020, por volta de 17h, fora surpreendido na posse de 84 (oitenta e quatro) invólucros (petecas) de substância conhecida como “maconha”, 01 (um) “tijolo” em forma retangular de substância conhecida como “maconha”, 02 (dois) celulares, sendo um da marca “Samsumg” e outro da marca “Microsoft” e, ainda, a quantia de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que seria proveniente da difusão ilícita de drogas, droga essa adquirida pelo paciente no mercado do “Ver-o-Peso” em Belém.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente
(fl. 08-10 ID nº 3136767) bem como na que
homologou o flagrante e o converteu em custódia cautelar
(fls. 82-85 ID nº 3186719),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema o fato de o paciente
não residir no distrito da culpa
, mas em Belém, onde adquiriu o entorpecente, revelando-se
risco concreto de reiteração delitiva e possibilidade de fuga
, fatores que
prejudicam a instrução processual
. O paciente
confessou
o crime perante a autoridade policial (fl. 54 ID nº 3186717). Ademais, no IPL, restou consignado que o paciente apresentava, em seu aparelho celular, contato com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na comarca, sendo extraído do aplicativo “whatsapp”, com anuência, conversa em que o paciente confessou que adquiriu o entorpecente de “Gordo”.

- É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MATHEUS PESSOA SANTIAGO
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá (processo nº 0000862-18.2020.8.14.0094).

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/02/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o princípio da presunção de inocência.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, estudante e trabalho lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 06-10.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Mairton Marques Carneiro determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão (fls. 11-13 ID nº 3137185).

I
ndeferi a liminar
(fls. 14-15 ID nº 3143431).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 22-24 ID nº 3186715), colacionando cópia integral dos autos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 280-290 ID nº 3193265).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que o MP ofereceu denúncia contra o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, no dia 18/02/2020, por volta de 17h, fora surpreendido na posse de 84 (oitenta e quatro) invólucros (petecas) de substância conhecida como “maconha”, 01 (um) “tijolo” em forma retangular de substância conhecida como “maconha”, 02 (dois) celulares, sendo um da marca “Samsumg” e outro da marca “Microsoft” e, ainda, a quantia de R$ 46,25 (quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que seria proveniente da difusão ilícita de drogas, droga essa adquirida pelo paciente no mercado do “Ver-o-Peso” em Belém.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente
(fl. 08-10 ID nº 3136767) bem como na que
homologou o flagrante e o converteu em custódia cautelar
(fls. 82-85 ID nº 3186719),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema o fato de o paciente
não residir no distrito da culpa
, mas em Belém, onde adquiriu o entorpecente, revelando-se
risco concreto de reiteração delitiva e possibilidade de fuga
, fatores que
prejudicam a instrução processual
. O paciente
confessou
o crime perante a autoridade policial (fl. 54 ID nº 3186717).

Ademais, no IPL, restou consignado que o paciente apresentava, em seu aparelho celular, contato com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na comarca, sendo extraído do aplicativo “whatsapp”, com anuência, conversa em que o paciente confessou que adquiriu o entorpecente de “Gordo”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade das Agentes, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 6,4kg de "skunk" -, além do risco concreto de reiteração delitiva quanto a uma das Recorrentes, a qual responde a outros processos pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 121.016/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020